Tribunal: TJPA
Processo: 0818457-12.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0818457-12.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MOACIR NOGUEIRA DE SOUSA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. REGIME ABERTO HARMONIZADO. PROGRESSÃO PER SALTUM. ART. 112, DA LEP. VEDAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a representante do órgão ministerial a desconstituição da decisão proferida pelo juízo da execução que concedeu ao ora agravado o benefício do regime “semiaberto harmonizado” para o cumprimento da pena imposta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Cabe analisar o (s) seguinte (s) questionamento (s): i) a existência de óbice legal para a concessão do benefício do regime mais favorável aos condenados por crime de natureza hedionda; ii) a ausência de superlotação carcerária a justificar a benesse; iii) a vedação legal a progressão de regime
“per saltum”
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme se extrai dos autos, ora apenado foi sentenciado e condenado ao cumprimento da pena de 32 (trinta e dois anos) 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, nos moldes do art. 217-A, c/c art. 71, ambos do CP, nos autos do Processo Originário nº 0014781-20.2010.814.0051 (2010.2004.689-8).

4. Diante disso, destaco que a Portaria n° 001/2020 – GAB/VEP-RMB mencionada prevê como um dos óbices para a concessão do benefício a condenação do reeducando por crime de natureza hedionda, o que ocorre na hipótese.

5. Lado outro, conforme o Ofício nº 314/2025-3ª PJ/STM, ID 29665812, págs. 03-04, há vagas disponíveis e estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto, sendo inaplicável, assim, a hipótese prevista na Súmula Vinculante nº 56 do c. STF.

6. Assim, concluo como não preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão do benefício, ainda que certificado que o apenado não ocupa cargo e/ou função de liderança em organizações criminosas e/ou que possua perfil elevado de periculosidade, e, portanto, a pretensão recursal merece ser acolhida.

7. A concessão do regime harmonizado nas circunstâncias do caso configuraria progressão
“per saltum”
, vedada pelo art. 112 da LEP, uma vez que o apenado foi transferido para regime menos gravoso sem o atendimento aos critérios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1.
É incabível a aplicação do regime “semiaberto harmonizado”, aos casos em que o apenado foi condenado por crime considerado hediondo, especialmente quando praticado com violência contra menor. 2. É imprescindível que reste comprovado nos autos a situação de superlotação de vagas na unidade prisional, o que não ocorreu na hipótese. 3.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 217 c/c art. 71; LEP, art. 112; Resolução nº 412/2021, CNJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/PA, AG EX nº 0812583-17.2023.8.14.0000, Rel. Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, 2ª T., J. 26/02/2024, P. 05/03/2024; TJPA, AG EX nº 0802199-24.2025.8.14.0000, Rel.ª Des.ª MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, 2ª T., J. 23/06/2025, P. 01/07/2025; TJ/PA, AG EX nº 0804439-83.2025.8.14.0000, Rel. Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, 3ª T., J. 12/05/2025, P. 21/05/2025; TJ/PA, AG EX nº 0813448-69.2025.8.14.0000, Rel.ª Des.ª VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª T., J. 11/09/2025, P. 19/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
e, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pela representante do
Ministério Público de 1º Grau
, objetivando reformar a r. decisão proferida
pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA
, que
deferiu
o
benefício
do
regime semiaberto harmonizado
, mediante
monitoramento eletrônico
, ao ora agravado
Moacir Nogueira de Sousa
, nos autos do
Processo de Execução Penal nº 0013699-55.2011.8.14.0051
.

Em suas
Razões
, ID 29665812, a representante do órgão acusatório informou que o ora apenado possui condenação à
pena concreta
e
definitiva
de
32 (trinta e dois) anos
,
10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, pela prática do
crime de estupro de vulnerável
, previsto no
artigo 217-A, do Código Penal
, considerado
hediondo
, nos termos da
Lei nº 8.027/1990
.

Aduziu que o juízo
a quo

concedeu
ao ora apenado o
benefício
do
regime “semiaberto harmonizado”
, em razão da
insuficiência
de
capacidade de ocupação
no
Complexo Penitenciário de Santarém/PA
, inobservando que este também ostenta
condenação
pela prática de
crime de tráfico de drogas
, igualmente considerado
hediondo
.

Salientou que o órgão ministerial tem impulsionado os processos no âmbito da execução penal, dando a devida celeridade processual, ressaltando que o
artigo 112 da LEP – Lei de Execuções Penais
, veda a chamada progressão
“per saltum”
.

Sob tais premissas, requereu o
conhecimento
e
provimento
do presente agravo, para que seja reformada a decisão ora atacada, com o retorno do ora apenado ao regular cumprimento da pena no regime estabelecido em lei.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 29665813, págs. 17-21, a defesa pugnou pelo
não provimento
do recurso, devendo ser mantida a sentença que concedeu o benefício do semiaberto harmonizado ao apenado.

Em sede de
Juízo de Retratação
, ID 29665813, pág. 24, o juízo
a quo
manteve a decisão ora agravante por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, ID 30392220, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Legis
, se pronunciou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso,
“devendo o reeducando cumprir regularmente a pena imposta no regime que é proporcional.”

É o que cabia
relatar
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade recursal, mormente ao cabimento e adequação,
conheço
do presente
Agravo em Execução Penal
.

Como dito alhures, a represente do órgão acusatório objetiva a reforma da decisão primeva, que concedeu ao apenado o benefício do regime “semiaberto harmonizado”, para que este retorne ao regular cumprimento da pena no regime estabelecido em lei.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ministerial
merecer ser acolhida
, conforme será demonstrado.

Analisando-se os autos, observa-se que o juízo
a quo

deferiu
o pedido formulado pelo apenado, a fim de conceder o benefício do regime “semiaberto harmonizado”, eis que presentes as hipóteses de adequação, nos seguintes termos:

“(...). II – DOS FUNDAMENTOS DO SEMIABERTO HARMONIZADO – Das Bases Jurídicas Para a Concessão: Precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF), do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) e da Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF/TJPA): O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do Tribunal de Justiça do Pará ( TJPA), por meio de Nota Técnica [1], datada de 22 de julho de 2022, regulamentou o Semiaberto Harmonizado em todo o Estado do Pará. Tal Nota Técnica teve como objeto a harmonização do regime semiaberto na forma de prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, fazendo alusão à Resolução 412 de 2021 e à Resolução 417 de 20/09 /2021, que instituiu e regulamentou o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0). Além disso, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, baseada em precedente do Supremo Tribunal Federal que legitimara a concessão do benefício do semiaberto harmonizado a condenados por crimes hediondos (HC 230.329/PE. Min EDSON FACHIN), e com fulcro no entendimento de que a Resolução 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça não restringe este benefício aos casos de superlotação carcerária, referendou a concessão do benefício do Semiaberto Harmonizado no âmbito do sistema carcerário do Estado do Pará (TJPA – Ag.Ex. 0808319-54.2023.8.14.0000, Data do Julgamento: 19/02/2024). – Das Hipóteses de Cabimento da Monitoração Eletrônica na Execução Penal: Considerando a inexistência de regulamentação expressa por parte da Corregedoria de Justiça do TJPA, tem-se que a referida Nota Técnica do GMF/TJPA propôs o cabimento do Semiaberto Harmonizado nas hipóteses de ausência de vagas no regime semiaberto e presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo. Em ambas as hipóteses, a harmonização só se dará após a avaliação do interno por Comissão de Classificação Interna, que recomende a harmonização do regime de forma individual, sempre ouvido o setor de Inteligência da SEAP. No caso presente, o apenado possui labor extramuros e não pertence a nenhuma facção criminosa. Destaco, ademais, que a capitulação penal já fora utilizada uma vez, na dosimetria da pena da Sentença de mérito, para fins de fixação dos parâmetros mínimo e máximo da pena, de forma que reutilizá-la, na execução penal, como critério para indeferir benefícios prisionais legalmente reconhecidos, nos parece medida claramente desproporcional, sobretudo, considerando-se o aceno positivo por parte das Cortes Superiores, que referendam a aplicação da harmonização de regime em casos como o presente. – Dos Deveres do Condenado Submetido ao Semiaberto Harmonizado: Sobre as obrigações e deveres que o monitorado tomará conhecimento e deverá observar, o art. 146-C da Lei de Execução Penal determina que o condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres, consistentes em receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações, bem como, abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça. Por outro lado, o GMF propôs, por meio da Nota Técnica em mencionada algures, que se fixem, por ocasião da decisão concessiva do Semiaberto Harmonizado, os deveres e as obrigações do apenado, com vistas a possibilitar o respeito ao perímetro estabelecido, a manutenção de contato com a Central Integrada de Monitoramento Eletrônico, bem como, a preservação da integridade do dispositivo eletrônico, entre outros. Dessa forma, os deveres do sentenciado abrangem o uso correto e conservação da tornozeleira eletrônico, a não violação do perímetro monitorado e a realização de contato, sempre que necessário, com a Central Integrada de Monitoramento Eletrônico. III – DO DISPOSITIVO Isso posto, pelos fundamentos supramencionados: 1) DEFIRO o pedido de harmonização do regime Semiaberto do apenado qualificado nos presentes autos, mediante monitoramento eletrônico, eis que presentes os requisitos para tanto, a saber, tratar-se de preso (a) do regime semiaberto beneficiado(a) pelo trabalho externo. 2) Os beneficiários do Semiaberto Harmonizado gozarão de saídas temporárias, na data da primeira etapa do calendário estabelecido para os demais presos do regime semiaberto, hoje a cargo da SEAP (Art. 6º, O.S. nº 11/2023). 3) O empregador e/ou beneficiário(a) deverá encaminhar para o Whatsapp ou e-mail da CIME (cime.santarem@seap.pa.gov.br) a declaração de que o liberará para saída temporária, podendo ser uma única declaração anual, ou uma por cada saída temporária. Em todo o caso, deve sempre informar o endereço onde será gozada, em especial se sair para outra Comarca. A não apresentação de comprovante de endereço pode ensejar no cancelamento do SH. (Art. 7 O.S. nº 11/2023). 4) TORNO SEM EFEITO eventual Decisão proferida nos autos que tenha concedido o Semiaberto Harmonizado com horário de recolhimento noturno diverso ao previsto na presente Decisão. (...).”
ID 29665813, págs. 11-12.

Todavia, observo que a conclusão do magistrado singular se mostra
incompatível
com a aplicação dos critérios objetivos e subjetivos para a concessão do benefício em comento.

Conforme se extrai dos autos, ora apenado
Moacir Nogueira de Sousa
foi sentenciado e condenado ao cumprimento da pena de
32 (trinta e dois anos) 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em
regime inicialmente fechado
, pela prática do
crime de estupro de vulnerável
, nos moldes do
artigo 217-A, c/c artigo 71, ambos do Código Penal
, nos autos do
Processo Originário nº 0014781-20.2010.814.0051 (2010.2004.689-8)
.

Por seu turno, a
Portaria n° 001/2020 – GAB/VEP-RMB
, quanto aos critérios para a aplicação do benefício, assim dispõe,
in verbis
:

“(...). 1. “(...). QUANTO AO REQUISITO OBJETIVO, SÃO CONDIÇÕES PARA USUFRUIR DO BENEFÍCIO PREVISTO NESTA PORTARIA:

1.1. – atingir o requisito objetivo (lapso temporal) para progressão de regime ou livramento condicional nos próximos 12 (doze) meses subsequentes, a contar da data da publicação da referida portaria;

1.2. – estar no cumprimento de pena pelos seguintes delitos:

a. crime sem violência contra pessoa;

b. tráfico de drogas somente na modalidade privilegiada (art. 33, § 4º da Lei de nº 11.343/06);

c. roubo simples (art. 157, caput do CPB), desde que réu primário;

1.3. – Não terão direito ao benefício condenados por crime hediondo ou equiparado, envolvidos com organizações criminosas, e cumprindo pena por crimes violentos ou contra a administração pública;

1.4. – Também não terão direito ao referido benefício apenado que cumpra mais de uma condenação, independente se decorrente de delitos de mesma natureza ou não;

2. – QUANTO AO REQUISITO SUBJETIVO, SÃO OBRIGATÓRIAS AS SEGUINTES CONDIÇÕES:

2.1. – Não ter cometido qualquer falta grave, reconhecida judicialmente, durante os últimos 12 (doze) meses do período de cumprimento da pena;

2.2. – O histórico carcerário será analisado para fins de concessão do benefício, sendo considerados elementos como fugas, faltas graves, evasão, atrasos no retorno da saída temporária, podendo ser indeferido o benefício quando apenado apresentar histórico inidôneo;

2.3. – A participação em projetos de reinclusão social desenvolvidos pela SEAP ou participação no Projeto Conquistando à Liberdade desenvolvido pela VEP/RMB, chancelará o cumprimento do requisito subjetivo pelo apenado;

2.4. – O benefício do regime semiaberto harmonizado se dará em cumprimento de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, sendo que em caso de eventual regressão de regime pela prática de falta grave, o interno será encaminhado para cumprimento de pena no regime fechado, vez que não se promoverá a progressão antecipada de regime;

2.5 – O benefício estabelecido por esta portaria será processado mediante provocação das partes, através de peticionamento no SEEU, ou por ofício, mediante encaminhamento pela SEAP de informações contendo elementos que indiquem a implementação dos requisitos elencados;

2.6. – As situações serão avaliadas individualmente pelos magistrados, e decididas fundamentadamente;

2.7. – Apenados que integrem o grupo de risco definido pelos incisos do artigo 5º da Resolução 62 do CNJ, e que não se enquadrem nos requisitos estabelecidos por esta Portaria, terão eventuais pedidos analisados sob o critério de prisão domiciliar, com prazo definido, para fins de tratamento de saúde, onde serão avaliados a condição atual de saúde do interno e seus registros médicos, bem como se a SEAP possui condições de proporcionar o tratamento de saúde necessário dentro do estabelecimento prisional; (...).”

Diante disso, destaco que a Portaria mencionada prevê como um dos óbices para a concessão do benefício a condenação do reeducando por
crime de natureza hedionda
, o que ocorre na hipótese, conforme ressaltado pela representante do órgão ministerial, não sendo atendido, assim, o
item 1.3., da Portaria nº 001/2020 – GAB/VEP-RMB
.

Lado outro, conforme o
Ofício nº 314/2025-3ª PJ/STM
, ID 29665812, págs. 03-04, há vagas disponíveis e estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto, sendo
inaplicável
, assim, a hipótese prevista na
Súmula Vinculante nº 56 do c. STF
.

Assim, concluo como não preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão do benefício, ainda que certificado que o apenado não ocupa cargo e/ou função de liderança em organizações criminosas e/ou que possua perfil elevado de periculosidade, e, portanto, a pretensão recursal
merece ser acolhida
.

Nesta linha de raciocínio, encarto os seguintes julgados desta Eg. Corte de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DESTA CORTE, QUE FIXA OS CRITÉRIOS PARA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. REQUISITOS DE IMPLEMENTAÇÃO NÃO PREENCHIDOS. APENADO QUE CUMPRE PENA POR CRIME HEDIONDO. AFASTADA A CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO PROVIDO.

I. (...). II.
Considerando que o apenado cumpre pena por crime hediondo
,
torna-se inviável a concessão do benefício
; III.
A aplicação do regime semiaberto harmonizado ocorre somente quando ausentes vagas disponíveis no Sistema Prisional
,
em estabelecimentos adequados
.
In casu
,
não restou demonstrada a inexistência de vagas ou superlotação no Sistema Penal de Santarém/PA
. IV. Agravo conhecido e provido.
(TJ/PA – Agravo em Execução Penal nº 0812583-17.2023.8.14.0000, Relator (a): Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, 2ª – Segunda Turma de Direito Penal, julgado em 26/02/2024, publicado em 05/03/2024).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. CRIME HEDIONDO. NOTA TÉCNICA DO GMF/TJPA. AUSÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(...).
O regime semiaberto harmonizado exige que o apenado não tenha sido condenado por crime hediondo
,
requisito não atendido no caso
,
pois o agravado foi condenado por homicídio qualificado
,
previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.072/1990
.
Não houve comprovação de superlotação no estabelecimento prisional da Comarca de Santarém/PA
,
inviabilizando a aplicação do regime semiaberto harmonizado, que tem caráter excepcional
. (...). Recurso provido.
(TJPA – Agravo em Execução Penal nº 0802199-24.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, 2ª – Segunda Turma de Direito Penal, julgado em 23/06/2025, publicado em 01/07/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. CRIME HEDIONDO. INEXISTÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO.

(...).
O regime semiaberto harmonizado pode ser excepcionalmente adotado nos casos de ausência de vagas em estabelecimentos adequados
,
desde que o apenado preencha requisitos objetivos e subjetivos
,
com destaque para a inexistência de condenação por crime hediondo
,
vínculo com facção criminosa ou reincidência
.
No caso em exame
,
embora o apenado esteja autorizado ao trabalho externo
,
ele foi condenado por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas)
,
o que
,
por si só
,
impede a concessão do benefício
,
conforme os critérios objetivos estabelecidos na Nota Técnica
.
Ademais
,
restou comprovado nos autos
,
por meio de ofício da direção do estabelecimento prisional
,
que não há superlotação na unidade de cumprimento de pena em Santarém/PA
,
possuindo 365 vagas para o regime semiaberto e acolhendo
,
na data do ofício
,
apenas 307 custodiados
.
A concessão do regime harmonizado nas circunstâncias do caso configuraria progressão “per saltum”
,
vedada pelo art. 112 da Lei de Execução Penal
,
uma vez que o apenado foi transferido para regime menos gravoso sem o atendimento aos critérios legais
. (...). Recurso provido.
(TJ/PA – Agravo em Execução Penal nº 0804439-83.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, julgado em 12/05/2025, publicado em 21/05/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. CRIME HEDIONDO. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

1. (...). 3. A Portaria nº 001/2025 admite, em regra, a análise individualizada de pedidos de regime harmonizado mesmo em casos de crimes hediondos, desde que presentes requisitos objetivos e subjetivos. 4.
A decisão agravada considerou que a gravidade concreta do delito cometido – estupro – constitui elemento suficiente para indeferir o pedido
,
tendo em vista os efeitos irreversíveis à vítima e a reprovabilidade social da conduta
. 5.
A harmonização do regime não configura direito subjetivo absoluto
,
sendo legítima sua negativa quando justificada por critérios de segurança coletiva e proporcionalidade na execução penal
. 6.
A fundamentação do juízo de origem alinha-se à jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará
,
que admite o indeferimento da medida em casos de crimes de alta gravidade
,
mesmo diante de pareceres favoráveis
. (...). 7. Agravo de execução penal conhecido e desprovido.
(TJ/PA – Agravo em Execução Penal nº 0813448-69.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª – Primeira Turma de Direito Penal, julgado em 11/09/2025, publicado em 19/09/2025).
Grifei

Acrescento ao corpo deste voto trecho da manifestação ministerial sobre o tema em debate, com a qual coaduno, nos seguintes termos:
“(...). Pois bem. O agravado MOACIR NOGUEIRA DE SOUSA foi condenado à pena de 32 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, tendo sido cumprido aproximadamente 16 anos, 05 meses e 26 dias, conforme dados extraídos do SEEU, e, atualmente, encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto. E como o agravante possui condenação pela prática de crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), inexiste superlotação carcerária do regime semiaberto em Santarém somado ausência de desídia no andamento dos processos judiciais no âmbito da execução penal, razão assiste ao Ministério Público acerca da imprescindibilidade da reforma da decisão do juízo a quo. Nesse viés, o artigo 112, da LEP e a Súmula nº 491 do STJ, estabelecem a inadmissibilidade da progressão “per saltum”, exigindo o cumprimento de requisitos em cada regime. Portanto, em que pese as circunstâncias elencadas pelo juízo a quo, o reeducando deve cumprir regularmente a pena imposta no regime que é proporcional. (...).”
ID 30392220, págs.03-04.

Ante exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do presente recurso de
Agravo em Execução Penal
, e
dou-lhe PROVIMENTO
, para reformar a decisão ora guerreada, devendo o agravante retornar ao cumprimento regular do regime semiaberto, nos termos de fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/11/2025